Tribunal: TJBA
Processo: 8014848-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014848-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MILENA GILA FONTES AGRAVADO: L. A. M. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOMICILIARES. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE GRAVE VULNERABILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAÚDE. LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA EXECUÇÃO TÉCNICA. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA SUPORTADA PELO ESTADO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE TETO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que determinou a instalação de unidade consumidora exclusiva em residência de criança portadora de graves enfermidades, usuária de equipamentos eletromédicos indispensáveis à manutenção da vida, bem como a manutenção do fornecimento ininterrupto de energia. A decisão de origem atribuiu ao Estado da Bahia a responsabilidade pelo custeio da instalação e das faturas mensais, restringindo à agravante apenas os encargos técnicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a responsabilidade da concessionária pela implementação técnica da unidade consumidora e a obrigação financeira atribuída ao Estado; e (iii) a legalidade da multa cominatória fixada sem teto máximo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se evidenciam, em sede de cognição sumária, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pois as alegações da agravante carecem de prova técnica idônea acerca da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. 4. O quadro clínico da criança, atestado por relatórios médicos, revela a essencialidade do fornecimento contínuo de energia elétrica para o funcionamento de aparelhos vitais, impondo a prevalência dos direitos fundamentais à vida e à saúde. 5. A solução processual harmonizou os encargos, atribuindo ao Estado o custeio financeiro, afastando repercussões econômicas definitivas para a concessionária, que permanece responsável apenas pelos aspectos técnicos da instalação e continuidade do serviço. 6. A fixação de astreintes, sem teto máximo, mostra-se legítima e proporcional no caso, visando assegurar a efetividade da decisão judicial e resguardar direito fundamental, cabendo ao juízo a possibilidade de revisão do valor, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. O fornecimento ininterrupto de energia elétrica é medida indispensável quando vinculado ao funcionamento de equipamentos médicos essenciais à preservação da vida e da saúde, impondo-se a mitigação de regras ordinárias de suspensão do serviço. 2. A concessionária de energia possui responsabilidade técnica pela instalação e manutenção do fornecimento, mas os encargos financeiros decorrentes do consumo devem ser suportados pelo ente estatal, em conformidade com a obrigação constitucional de garantir o direito à saúde. 3. A fixação de astreintes sem teto máximo é admissível quando destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à tutela de direitos fundamentais, podendo o valor ser revisto se se tornar excessivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 536, §1º, 537, §1º, 995, parágrafo único, e 1.019, I. CF/1988, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: · TJ-BA, AI 8033703-28.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, pub. 23/07/2024. · TJ-RJ, Apelação 0005638-16.2017.8.19.0001, Rel. Des. Nilza Bitar, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2020, pub. 17/09/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014848-64.2025.805.0000, em que figuram, como AGRAVANTE, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, e AGRAVADO, por L.A.M. representado por sua genitora Thamara Bastos Arcanjo Bezerra. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.